Tribunal: STF
Processo: Rcl 57440
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 586.453 – TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.